Tribunal: TJDFT
Processo: 0047402-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos juntados à impugnação à exceção de pré-executividade não comprovam a data de cancelamento do parcelamento administrativo, a partir da qual o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN, em tese, teria reiniciado seu curso.
2. O recurso de embargos de declaração após a prolação de sentença não é o meio adequado para juntar documentos com o fito de reformar o julgamento, porquanto trata-se de recurso de fundamentação vinculada e o Exequente já tinha se manifestado sobre a prescrição ao impugnar a exceção de pré-executividade sem, no entanto, juntar documentos que afastassem a prescrição arguida. 2.1. Não é cabível também a análise de novas provas em sede de julgamento de apelação, porquanto configura supressão de instância. 2.2. Ademais, os documentos juntados após a sentença não são documentos novos, afastando-se a incidência do art. 435 do CPC.
3. O Exequente não comprovou a ocorrência de interrupção do prazo prescricional ao ajuizar a presente execução fiscal, de modo que, ao se reconhecer a prescrição das CDA’s e ocorrer a consequente extinção da ação, deve a Fazenda Pública arcar com os honorários sucumbenciais.
4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC.